Tribunal: TJMT
Processo: 0005376-24.2015.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005376-24.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO
Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SESTILIO JOSE DE MARCO - CPF: 274.026.220-53 (EMBARGADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), CLOVIS ROGERIO CORTEZIA - CPF: 380.065.021-53 (EMBARGANTE), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), EVANDRO ROBERTO CORTEZIA - CPF: 537.176.861-00 (EMBARGANTE), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Embargos de Declaração NÃO ACOLHIDOS.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerente CLÓVIS ROGERIO CORTEZIA e EVANDRO ROBERTO CORTEZIA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n.º 0005376-24.2015.8.11.0045 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, em “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL E AMBIENTAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS” movida por SESTILIO JOSE DE MARCO, que manteve a sentença recorrida.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 224565150 por meio da Turma Julgadora, o recurso interposto foi desprovido.

Insatisfeita os embargantes interpuseram recurso de embargos de declaração sob o ID nº 225693165, arguindo que no Acórdão embargado, a Egrégia Câmara negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Embargado, mantendo a sentença de primeiro grau, contudo não majorou os honorários sucumbenciais.

Requer seja recebido, conhecido e provido os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a reforma v. acórdão ante o saneamento do vício alegado.

Contrarrazões sob o ID nº 226704195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara,

Em que pese as alegações recursais do embargante, mas conforme redação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na espécie, a decisão embargada não padece de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses declaratórios.

Destarte, malgrado se aponte impropriedade no aresto embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário qualquer apontamento sobre a questão, isto porque, o Juízo “a quo” JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: “a) CONDENO os requeridos no pagamento de indenização por danos materiais, no valor equivalente a 485 sacas de soja (seca e limpa, padrão exportação); b) CONDENO os requeridos no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária, calculada pelo INPC, a incidir a partir da data da prolação da presente sentença, e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN) a contar a partir da citação (arts. 405, CC e 219, CPC), ambos devidos até o efetivo pagamento. 3.1. Pelo princípio da sucumbência, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, CONDENO os requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte autora, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Não satisfeito, o requerente, vencedor na lide, interpôs recurso de apelação cível para tão somente a modificação da sentença para que seja acolhida a prova documental juntada com a peça inicial (Laudo técnico) e com isso ser majorada a quantidade de sacas que resultaram no prejuízo do Apelante, para 970 sacas.

Desta sorte, é o entendimento do c. STJ acerca da impossibilidade da majoração dos honorários recursais ao vencedor apelante: “Por sua vez, não se mostra cabível a fixação de honorários recursais, eis que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes." Senão vejamos:

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO. GDATA. SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PARIDADE. PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. 1. Considerando-se o provimento parcial do recurso especial para afastar a aplicação da proporcionalidade das aposentadorias não integrais no cálculo da gratificação discutida nos autos (GDATA), o Ente público deve suportar os ônus sucumbenciais, que restam invertidos. 2. Por sua vez, não se mostra cabível a fixação de honorários recursais, eis que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes." (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/6/2020, DJe 4/8/2020). 3. Agravo interno provido em parte, para inverter os ônus sucumbenciais. (AgInt no REsp n. 2.019.777/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Desta forma, entendo não haver razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão do embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA INCABÍVEL. REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDAD E. DISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 3. O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária. Precedentes. 4. No mais, inviável o acolhimento dos embargos de declaração se não houver no acórdão atacado omissão, contradição, obscuridade ou erro material no que diz respeito à pretensão de que seja reconhecida a divergência jurisprudencial, revelando, em verdade, o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a imposição de honorários recursais imposta no julgamento anterior. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.625.812/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/6/2020, DJe de 4/8/2020.)

Á evidência, vejo que as alegações de vícios de omissão/contradição quanto a ausência de enfrentamento de tese, tem por notória celeuma, rediscutir a situação, condição essa que foge e desatende aos requisitos do artigo 1.22 do CPC.

Pois, lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si (contradições) e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024